Tribunal: TJPA
Processo: 0804572-40.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804572-40.2023.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES, ITAU S/A

APELADO: ITAU S/A, MARILZA BATISTA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO OFERECIMENTO INEQUÍVOCO DO CRÉDITO. TELAS DE SISTEMA BANCÁRIO INTERNO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUIZO. INEXISTENTE PROVA DE MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA EM POSSÍVEL DEMORA PARA AJUIZAR A AÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITO INTEGRATIVO.

I) Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II) Não há omissão
no acórdão
quanto à ausência de autorização para compensação de valores de crédito,
visto ter considerado
que não houve prova inequívoca da contratação e do recebimento
dos valores pela parte consumidora, inviabilizando qualquer abatimento
na condenação à reparação material
.

III)
Também não se verifica omissão quanto
a apreciação da
tese
de que a parte autora não teria mitigado seus próprios prejuízos, uma vez que, diante da inexistência de prova da contratação, é plausível que a consumidora apenas tenha percebido os descontos indevidos em momento posterior
. Logo, depreende-se que não há prova de
má-fé.

IV)
Contudo, assiste razão ao embargante no ponto em que sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, fixando a taxa SELIC como índice legal único para atualização de débitos civis.

V)
Omissão reconhecida e sanada com efeito integrativo, para adequar o acórdão à nova legislação, sem alteração do mérito quanto à condenação imposta.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO, para que a correção monetária e os juros legais incidentes sobre as condenações observem a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804572-40.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: ITAU S/A

EMBARGADOS: MARILZA BATISTA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU S/A
frente a Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
MARILZA BATISTA NEVES.

Eis a ementa do acórdão:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Duplo recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú S/A e Marilza Bentes Neves contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de telas do sistema interno do banco como prova da contratação do empréstimo consignado; e (
ii
) a adequação do valor da indenização por danos morais fixados em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As telas do sistema interno de apresentações pelo banco não são especificamente comprovantes de identidade de contratação, pois são documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira e não contêm a anuência expressa do autor, ferindo o Código de Defesa do Consumidor. 4. O direito à devolução em dobro dos valores descontados é garantido pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez designada a cobrança indevida sem justificativa contratualmente válida. 5. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos pelo autor, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem desrespeitar o entendimento jurisprudencial. 4. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. "Tese de julgamento: 1. A apresentação de telas do sistema bancário, sem assinatura digital ou física do contratante, não é prova suficiente para comprovar a contratação de empréstimo consignado. 2. Em casos de cobrança indevida sem amparo contratual, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados."
(ID.
23587511
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omiss
ões
. Nesse sentido, afirma que o
Decisum
deixou de examinar o seu pedido de compensação de valores
. Doravante, afirma que o acórdão restou omisso quanto ao índice de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024
. Por fim, alude que houve omissão ao não se debruçar sobre a tese de que a embargada teria negado conduzir ação para mitigar o próprio
prejuízo
, visto ter ajuizado a ação somente após três anos do início dos descontos
(ID.
23762766
).

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID.
24490789
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804572-40.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: ITAU S/A

EMBARGADOS: MARILZA BATISTA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado
quedou em apenas uma da
s
omiss
ões apontadas
. Explico:

Em um primeiro plano, resta-se inequívoco que o acórdão elaborou compreensão
no sentido de considerar que inexistiria provas robustas da contratação e
do oferecimento
válido e concreto do

crédito à consumidora. Eis que, doravante, também não seria passível de compensação de qualquer valor, dado inexistir nos autos prova inequívoca da transação
e do favorecimento
inequívoco
da embargada.

Pela oportunidade, transcrevo parte do acórdão onde tal compreensão resta evidente:

A questão central reside na análise da validade da prova apresentada pelo banco — telas de seu sistema interno — como meio suficiente para comprovar a contratação do empréstimo consignado alegado, e a existência ou não de falha na prestação de serviço que justifique as condenações por danos materiais e morais.

Não tocante à validade das telas sistêmicas apresentadas pelo banco, entendo que tais elementos apresentados como prova, por serem produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, não configuram, por si só, prova robusta da contratação. A jurisprudência pátria, inclusive, é
pacífica no
sentido de que telas de sistemas internos, desprovidas de assinatura física ou digital da parte assinada pelo contratante, não demonstram de maneira inequívoca o consentimento do consumidor. Em matéria de contratos eletrônicos, exige-se que o fornecedor comprove a anuência do consumidor por meio de evidências seguras e transparentes, como assinaturas eletrônicas ou outros registros que atestem a manifestação inequívoca de vontade do contratante.

Apenas telas do sistema interno do banco, desacompanhadas de qualquer comprovação de ciência ou concordância expressa do autor, não podem ser aceitas como prova suficiente da contratação. Trata-se de documento elaborado exclusivamente pela instituição, sem qualquer possibilidade de aferição autônoma por parte do consumidor, o que gera dúvidas fundadas sobre a ocorrência e a validade do suposto negócio jurídico. Tal entendimento é ampliado pela aplicação dos princípios consumeristas, notadamente os da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabe ao fornecedor o ônus de provar que a contratação ocorreu de forma legítima e transparente, ou que não foi demonstrada nos autos (ID. 23587511).

Nesse contexto, compreende-se que, diante da falta da prova robusta da contratação,
far-se-ia
impossível se aferir com segurança se a parte consumidora fora ou não favorecida com qualquer crédito.

Por outro lado, por mais que a decisão colegiada não tenha se debruçado com maior atenção ao tema da possibilidade da consumidora em ter mitigado o próprio
prejuízo
, revela-se que implicitamente a referida questão resta abordada
no julgado, eis que, diante da ausência de provas
da contratação regular, é factível que a consumidora beneficiária da Previdência Social tenha demorado a notar o próprio
prejuízo
. Logo, inaplicável a tese de
que a parte teria violado
à boa-fé
, visto que, na
particularidade
do caso, impossível se aferir que a demora para o ajuizamento da ação decorreu de má-fé.

Por fim, depreende-se que o acórdão restou omisso ao não ter aplicado os efeitos da alteração normativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, a qual estabeleceu a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis.

Em circunstâncias bastante análogas, o presente Tribunal de Justiça tem reconhecido a ocorrência de omissões em julgados que não observaram as modificações normativas ocorridas em razão da Lei nº 14.905/2024. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas. A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito (dano material), incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ. A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do
resultado final
do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo. Tese de julgamento: A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024,
DJe
23.10.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800437-11.2024.8.14.0128 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/
2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da instituição bancária à restituição simples dos valores descontados de contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde julho de 2024, alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, fixando como critérios legais, na ausência de convenção entre as partes ou lei específica: (i) IPCA como índice de correção monetária; e (
ii
) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios. O acórdão embargado aplicou INPC e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar a inaplicabilidade das novas regras legais, incorrendo em omissão relevante em matéria de ordem pública. A omissão compromete a coerência jurídica do julgado, impondo-se sua correção para adequação à norma vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804182-62.2022.8.14.0065 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/
2025).

Então,
latente a referida
omissão no acórdão,
fazendo-se

necessária a aplicação de efeitos infringentes para corrigir o vício
apontado
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de que os juros e correção monetárias das condenações impostas sejam realizadas em atenção a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025